Tribunal: TJDFT
Processo: 0000010-98.2016.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REPOUSO NOTURNO. INOCORRÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE DA MAJORANTE NO FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTO INIDÔNEO EM RELAÇÃO À CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AFASTADA. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO FATO EM ANÁLISE. AFASTAMENTO. MAUS ANTECEDENTES RECONHECIDOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. A despeito da técnica de redação legislativa utilizada no artigo 155 do Código Penal, de acordo com a reiterada jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, não há qualquer incompatibilidade entre a causa de aumento do repouso noturno e o furto qualificado.

2. O mero argumento de que a conduta do réu “merece a reprovação social, dado seu pleno conhecimento da ilicitude do fato” não é fundamento hábil a desabonar a circunstância judicial da culpabilidade na fixação da pena-base, pois, na primeira fase da dosimetria da pena, o Julgador deve se ater para a culpabilidade em sentido lato que diz respeito a censurabilidade da conduta do agente no caso concreto, e não a culpabilidade em sentido estrito que trata acerca do conceito de crime (imputabilidade, potencial consciência de ilicitude e a exigibilidade e possibilidade de agir conforme o direito), segundo a teoria tripartida do crime. Precedentes do STJ.

3. Constatado o equívoco na dosimetria da pena em relação a configuração da reincidência de um dos réus, pois embasada em condenação cujo trânsito em julgado foi posterior ao crime em análise, em afronta ao disposto no artigo 63, do Código Penal, impõe-se o afastamento dessa agravante, em observância ao princípio da ampla devolutividade dos recursos defensivos, ainda que a Defesa nada tenha solicitado no recurso.

4. Por se tratar a reincidência de uma espécie do gênero antecedentes criminais, não há óbice no remanejamento de condenações para fundamentar, isoladamente, tanto os maus antecedentes como a reincidência, desde que reconhecidas pelo sentenciante. Para ser reconhecida a agravante da reincidência o julgador, necessariamente, reconhece que o réu possui antecedentes criminais.

5. O pedido de gratuidade de justiça deve ser decidido pelo Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica do réu.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.